Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-34.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002507-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURECI NEVES CONCEICAO - CPF: 694.421.181-53 (APELANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. PERDA DA EXEQUIBILIDADE. IMPROPRIEDADE DO USO CONCOMITANTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO FUNDAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, em face de execução fundada em nota promissória desprovida de data de emissão. A sentença reconheceu a exequibilidade do título e rejeitou os fundamentos da embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da data de emissão compromete a validade da nota promissória como título executivo extrajudicial; e (
ii
) saber se a cédula de crédito bancário mencionada nos autos poderia servir de fundamento autônomo para a execução, afastando a alegada nulidade.

III. Razões de decidir

3. A ausência da data de emissão compromete a validade da nota promissória, nos termos dos
arts
. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), retirando-lhe a eficácia executiva.

4. A literalidade e a autonomia dos títulos de crédito exigem que os requisitos essenciais estejam formalmente presentes na cártula, não sendo supríveis por elementos externos.

5. A cédula de crédito bancário citada nos autos não foi apresentada como título executivo autônomo, tampouco foi instruída com os requisitos dos
incisos III ou X do art. 784 do CPC/2015, sendo utilizada apenas como contextualização da origem da obrigação.

6. Não há preclusão da matéria debatida, pois a rejeição de exceção de
pré
-executividade não impede a análise dos fundamentos em embargos à execução, dada a natureza autônoma e a maior amplitude cognitiva destes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher os embargos à execução e extinguir a execução com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1. A ausência de data de emissão em nota promissória retira sua validade como título executivo extrajudicial, nos termos da Lei Uniforme de Genebra. 2. A mera menção à cédula de crédito bancário como origem da obrigação não supre a exigência de apresentação de título executivo autônomo, nos moldes do art. 784 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 783, 784,
incs
. III e X, e 485, inc. VI; Decreto nº 57.663/1966 (LUG),
arts
. 75 e 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.280.469/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 03.05.2016; TJMT, AI nº 1008902-39.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por
Laureci
Neves Conceição contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os
e
mbargos à
e
xecução opostos nos autos d
e

e
xecução
movida
pelo Banco Bradesco S.A.

O apelante alega que
a execução deve ser considerada nula por ausência dos requisitos legais de exigibilidade do título executivo,
pois
a nota
promissória que
lastreia a execução
não contém a data de emissão, vício que
, sua ótica,
compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo.

Invoca o art. 803, I, do CPC, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer a reforma da decisão para que os embargos sejam acolhidos com a decretação de nulidade da execução e a
condenação do
banco apelado
ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais.

Em contrarrazões, o
Banco Bradesco S.A.
defende a
regularidade da cártula exequenda e a higidez da relação obrigacional representada no título.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da nota promissória que instrui a execução, em razão da ausência da data de emissão — elemento que, segundo sustenta a apelante, compromete a eficácia da cártula como título executivo extrajudicial.
Nesse contexto, a
questão central a ser enfrentada consiste em verificar se a omissão da data de emissão retira da nota promissória a sua força executiva
.

Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução pressupõe título que contenha obrigação certa, líquida e exigível. Por sua vez, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra — incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 57.663/1966 — exige, para a validade da nota promissória, a indicação da data de emissão. A ausência desse requisito, conforme dispõe o artigo 76 do mesmo diploma, impede o reconhecimento
da cártula como nota promissória válida e, por consequência, sua exequibilidade.

É
incontroverso que a nota promissória
que lastreia a execução
não contém a data de emissão. Ainda que tal dado fosse conhecido pelas partes ou pudesse ser inferido de outros elementos, a legislação exige, de forma categórica, que esse requisito conste expressamente da própria cártula, à luz do princípio da literalidade que rege os títulos de crédito
.

O apelado, por sua vez, argumenta em contrarrazões que a execução também se ampararia na Cédula de Crédito Bancário, sendo a nota promissória mera garantia. No entanto, a petição inicial da execução é clara ao indicar que o valor exequendo corresponde ao “saldo devedor da nota promissória”, revelando que este foi o título autonomamente eleito para aparelhar a demanda executiva
.

Tampouco prospera a tentativa de suprir a ausência da data de emissão por meio da regra do art. 889, §1º, do Código Civil, que dispõe que o título sem vencimento será considerado pagável à vista.
Isso porque, a
confusão entre data de vencimento e data de emissão é equivocada, pois são elementos distintos no regime cambial. A data de emissão é essencial à própria formação do título
.

O banco sustenta, ainda, que a alegação de ausência da data de emissão já teria sido enfrentada e rejeitada em exceção de
pré
-executividade, o que atrairia a preclusão. Todavia, esse argumento não se sustenta
.

A exceção de
pré
-executividade tem natureza incidental, com cognição sumária, voltada à análise de matérias de ordem pública verificáveis de plano. Sua rejeição não impede o exame da matéria em embargos à execução, que se configuram como ação autônoma, com ampla cognição e possibilidade de instrução probatória. Ademais, não há nos autos qualquer decisão anterior que contenha juízo exauriente apto a gerar coisa julgada material sobre o mérito da controvérsia.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que:

“A exceção de
pré
-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado, podendo ser apresentada a qualquer tempo, considerando que se trata de incidente que tem por objeto os pressupostos processuais e as condições da ação. [...] As matérias decididas em Embargos à Execução não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Exceção de
pré
-executividade, ante a ocorrência de preclusão, além de
violar o princípio da coisa julgada.”

(TJMT – AI n.º 1008902-39.2023.8.11.0000, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1.ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2023, DJE 11/08/2023)

Assim, se é vedada a repetição de tese nos embargos à execução após o julgamento do mérito, não se pode, com igual razão, impedir o exame de mérito em embargos, apenas pelo fato de a matéria ter sido rejeitada sumariamente na exceção de
pré
-executividade. Do contrário, haveria indevida inversão da lógica processual, com cerceamento da ampla defesa.

Quanto à alegação de que a execução também estaria embasada na Cédula de Crédito Bancário n.º 385/1613561 c/c 254.516-0, firmada em 01.06.2006, esta não merece acolhida.

Embora a cédula de crédito bancário seja mencionada, sua função é meramente contextual, demonstrando a origem da obrigação, sem, contudo, ser apresentada como título executivo dotado dos requisitos previstos nos incisos III ou X do art. 784 do CPC. A pretensão executória foi delimitada com base em título cambiário, e não contratual.

O próprio banco reconhece que o pagamento das parcelas se daria por débito automático na conta corrente da executada. Afirma, ainda, que a inadimplência de parcela com vencimento em 10.08.2006 ensejou o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula 10ª da CCB. Essas informações, no entanto, apenas confirmam o caráter instrumental do contrato, que serviu para contextualizar a origem do débito posteriormente representado pela nota promissória.

Dessa forma, afasta-se a alegação de que haveria outro título executivo a amparar a cobrança ou que a nota promissória seria acessória, pois não há respaldo documental ou argumentativo na petição inicial que sustente essa interpretação.

Verifica-se, portanto, que a execução não se sustenta juridicamente, pois se encontra amparada exclusivamente em nota promissória desprovida de requisito formal essencial à sua validade — a data de emissão. Inexistindo outro título executivo capaz de legitimar a pretensão, impõe-se o acolhimento dos embargos e a consequente extinção do feito executivo.

A propósito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DATA DA EMISSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS –
LEI UNIFORME DE GENEBRA (LUG) – DECRETO N.º 57.663/1966 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência dos requisitos da nota promissória, insertos nos
arts
. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra, retira a eficácia executiva do título. Não há como deixar de reconhecer a perda da executividade da nota promissória quando ausente a data da emissão, consoante entendimento do C. STJ.

“É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a irregularidade formal de ausência de indicação da data de emissão da nota promissória afasta a exigibilidade do título. Precedentes.” (
AgInt
no REsp 1.280.469 – SP).

(TJMT – N.U 0003971-40.2019.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 16/08/2023, DJE 19/08/2023)

Face ao
exposto,
dou provimento
ao recurso, para acolher os embargos à execução e, por conseguinte, extinguir o feito executivo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
inverto o ônus
da
sucumbência
, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025